Tribunal: STF
Processo: AR 2357
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ana Ariete Aprato Schmitt e Mariza Estela Leal propuseram ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, buscando, com base no art. 485, V, do Código de Processo Civil de 1973, a desconstituição de acórdão formalizado pela Primeira Turma do Supremo no ARE 658.338 AgR.



    Segundo narram, apesar de beneficiárias da gratuidade de justiça, foi-lhes aplicada multa no montante de 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos do art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973, ante o caráter tido por infundado do agravo interno por elas interposto.



    Apontam violação aos arts. 3º, I, e 5º, XXXV e LIV, da Carta da República, bem assim ao art. 3º, VII, da Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. Frisam equivaler a sanção a R$ 31.530,79 (trinta e um mil quinhentos e trinta reais e setenta e nove centavos), quantia que alegam excessiva e desproporcional, considerada a condição de hipossuficiência reconhecida. Sustentam que a medida atenta contra a garantia fundamental do acesso à justiça, impedindo o exercício recursal, e que a concessão do benefício da justiça gratuita suspende a exigibilidade das despesas decorrentes da demanda.



    Postulam, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do pronunciamento, de modo que seja afastada a execução da multa. Pleiteiam, ao fim, a desconstituição do acórdão no ponto que interessa. 



    Em 10 de maio de 2013, o ministro Celso de Mello, que me antecedeu na relatoria deste feito, deferiu a gratuidade de justiça. No dia 19 de junho seguinte, implementou tutela provisória que implicou óbice à execução da multa embasada no art. 557, § 2º, do diploma processual de 1973.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido rescisório e pelo provimento do recurso.



    Sobrevieram resposta e agravo interno da ré (petições/STF n. 36.094/2013 e 36.101/2013). Em ambas as peças, a União assevera juridicamente impossível o pedido, na medida em que voltado a rescindir decisão em que não analisado o mérito da causa. Sublinha ausente o desrespeito a literal disposição de lei, porquanto observados os limites legais. Nega que a penalidade aplicada tenha impedido o acesso à justiça, uma vez que a oposição de aclaratórios, único recurso cabível no contexto, não exigiria depósito prévio. Ressalta que a gratuidade de justiça suspende a cobrança, mas não impede a imposição de multa. Na contestação, pleiteia a extinção do processo ou a improcedência do pedido. Na peça recursal, postula o provimento do agravo com a revogação da liminar concedida. 



    As autoras apresentaram réplica (petição/STF n. 99.435/2021).



    É o relatório. Decido.



    2. Ante o implemento da gratuidade, encontra-se assegurada a dispensa do depósito de 5% sobre o valor da causa previsto no art. 488, II, do Código de Processo Civil de 1973.



    A ação rescisória foi ajuizada em 4 de abril de 2013, dentro do biênio a que se refere o art. 495 daquele diploma processual, tendo em conta a certificação do trânsito em julgado em 28 de março de 2012.



    No mérito, não assiste razão à parte autora.



    O pronunciamento rescindendo fixou multa de 5% do valor atualizado da causa, conforme estipulado no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973, que ora transcrevo:



    Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. 



    […] 



    § 2º Quando manifestamente inadmissível ou infundado o agravo, o tribunal condenará o agravante a pagar ao agravado multa entre um e dez por cento do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor.



    Dos fundamentos adotados pelo então Relator, colho os determinantes, na perspectiva de Sua Excelência, para a fixação da sanção pecuniária:



    [...]



    O deslinde da controvérsia deu-se sob o ângulo estritamente legal e não considerada a Carta da República. A conclusão adotada pelo Colegiado de origem fez-se alicerçada em interpretação conferida às normas de regência. 



    Anoto não equivaler à negativa de prestação jurisdicional o julgamento fundamentado da controvérsia, mas contrário aos interesses da parte. Está-se diante de conflito de interesses que tem desfecho na origem, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. 



    Este recurso ganha contornos protelatórios. Valho-me de trecho do artigo “O Judiciário e a Litigância de Má-fé”, por mim outrora publicado:



    Observa-se, portanto, a existência de instrumental hábil a inibir-se manobras processuais procrastinatórias. Atento à sinalização de derrocada do Judiciário, sufocado por número de processos estranho à ordem natural das coisas, o Legislador normatizou. Agora, em verdadeira resistência democrática ao que vem acontecendo, compete ao Estado-juiz atuar com desassombro, sob pena de tornar-se o responsável pela falência do Judiciário. Cumpre-lhe, sem extravasamento, sem menosprezo ao dever de preservar o direito de defesa das partes, examinar, caso a caso, os recursos enquadráveis como meramente protelatórios, restabelecendo a boa ordem processual. Assim procedendo, honrará a responsabilidade decorrente do ofício, alfim, a própria toga.



    Ante o quadro, desprovejo o regimental. Imponho aos agravantes, nos termos do artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil, a multa de 5% sobre o valor da causa devidamente corrigido, a reverter em benefício da agravada.



    Esse o quadro, surge evidente a pretensão de obter, mediante via inadequada, a rediscussão de matéria já debatida no processo.



    Na hipótese, a Primeira Turma deste Tribunal, ao apreciar o ARE 658.338 AgR, concluiu que se buscava o reexame de pronunciamento mediante o qual reconhecida a impertinência de agravo em recurso extraordinário interposto de acórdão do Superior Tribunal de Justiça cuja controvérsia foi resolvida sob o ângulo exclusivamente infralegal. Daí o caráter protelatório.



    Não se poderia cogitar de inobservância a norma jurídica, uma vez que o art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 prevê sanção de multa quando o recurso for tido como manifestamente protelatório.



    A par disso, não vislumbro desrespeito ao princípio do acesso à justiça, na medida em que não impugnada a decisão rescindenda. 



    Rememoro ser cabível, contra pronunciamento colegiado, a oposição de embargos declaratórios, em relação aos quais, para efeito de conhecimento, “o depósito da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil é desnecessário” (AI 588.831 AgR-ED-ED, Primeira Turma, ministro Marco Aurélio, julgado em 4 de dezembro de 2012). Portanto, o órgão julgador que prolatou o acórdão objeto desta rescisória não exigia o recolhimento da multa para a formalização de aclaratórios.



    Estando os benefícios da assistência judiciária garantidos até a decisão final do litígio, em todas as instâncias (Lei n. 1.060/1950, art. 9º), e considerando o precedente mencionado, tenho que a imposição da multa não implicou óbice ao direito de recorrer, o qual não foi exercido por exclusiva vontade da parte ora autora.



    Revela-se, desse modo, inviável o acolhimento do pedido direcionado à simples reapreciação de decisão coberta pelo manto da coisa julgada, sob pena de desvirtuar-se o instrumento processual, em afronta à segurança jurídica.



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido formulado na inicial, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º). Ainda, revogo a liminar implementada em 19 de junho de 2013 e declaro o prejuízo do recurso interposto pela União.



    Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator